Tribunal: TJDFT
Processo: 0706147-31.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA N.o 94.008514-1, DA 3a VARA FEDERAL DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL. CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL CELEBRADAS ANTES DE ABRIL DE 1990. CORREÇÃO MONETÁRIA DOS DÉBITOS A MAIOR NOS MÊS DE MARÇO 1990. APLICAÇÃO INCORRETA DO ÍNDICE DE 84,32%, DO IPC, AO INVÉS DO ÍNDICE DO BTNF DE 41,28%. CONDENAÇÃO DO BANCO DO BRASIL S.A. A DEVOLVER A DIFERENÇA ENTRE OS VALORES EFETIVAMENTE PAGOS E OS QUE SERIAM DEVIDOS CASO APLICADO O ÍNDICE DO BTNF EM MARÇO DE 1990, NOS CONTRATOS QUITADOS. COMPROVAÇÃO PELO BANCO REQUERIDO DE QUE NÃO HOUVE A QUITAÇÃO DAS CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL CONTRATADAS PELOS LIQUIDANTES. AUSÊNCIA DE CRÉDITO A SER PERSEGUIDO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.

1. A obrigação do Banco do Brasil S.A., objeto do pedido de liquidação provisória, consubstanciada em acórdão do colendo STJ, é a de pagar a diferença entre os valores que os contratantes pagaram para quitar as cédulas de crédito pactuadas antes de abril de 1990 e os valores que seriam efetivamente devidos caso aplicada a correção monetária correta no mês de março de 1990.

2. Não há que se falar em cerceamento de defesa em virtude do indeferimento pelo juízo singular do pedido de exibição das microfilmagens (slips/relatórios XER 712) relativas às cédulas de crédito rural contratadas, se tais documentos não terão o condão de modificar a conclusão da sentença de que não há crédito a ser perseguido pelos apelantes, ante a comprovação pelo recorrido, por meio de extratos bancários, de que os recorrentes não quitaram os débitos referentes a esses título de crédito.

3. É dever do magistrado indeferir a realização da prova quando esta se mostra irrelevante para a solução da controvérsia.

4. Os extratos, ainda que produzidos unilateralmente pelo banco, provam a seu favor, cabendo à parte que contesta a veracidade da informação neles contida trazer elementos mínimos acerca da inautenticidade desses documentos, não bastando, para tanto, a impugnação de maneira evasiva pela parte autora.

5. Apelo não provido.